Tribunal: TJDFT
Processo: 0713595-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA QUE O PATRONO FIGURE NO POLO ATIVO. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DO PATRONO E DA PARTE VENCEDORA. SÚMULA 306 DO STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme precedente do c. STJ (Súmula 306), a despeito de a verba relativa à sucumbência constituir direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-la.
2. Diante da desconformidade do ato agravado com Súmula do STJ, impõe-se sua reforma para que o cumprimento de sentença prossiga nos moldes em que proposto.
3. Recurso provido.